Tribunal: TJDFT
Processo: 0722070-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722070-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL AGRAVADO: NEWCOM TELEINFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar para a concessão de efeito suspensivo, interposto por IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL, em desfavor de decisão proferida em sede do cumprimento de sentença de no 0724495-29.2022.8.07.0001, que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ela apresentado, em desfavor de NEWCOM TELEINFORMÁTICA LTDA. Por meio do Despacho de ID de no 72542495, converti o feito em diligência e determinei o encaminhamento dos autos à Secretaria Especial do Processo Judicial Eletrônico – SEPJE, para prestar as informações técnicas necessárias, a partir da informação da recorrente no sentido de que houve falha no Sistema do PJE e, por isso, protocolou o recurso somente na data de 3 de junho de 2025. A Coordenadoria de Desenvolvimento do PJE se manifestou no ID de no 73708084. É o relatório. DECIDO. São pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral, dentre outros: a legitimidade do recorrente; a recorribilidade da decisão; a singularidade do recurso; sua adequação e taxatividade; a tempestividade, o preparo (quando for o caso), e as razões do pedido de reforma da decisão recorrida. Assim que interposto determinado recurso, dois exames devem ser feitos pelo órgão competente para sua apreciação: primeiro, verifica-se a existência dos requisitos de admissibilidade. Em seguida, presentes os requisitos necessários à sua admissão poderão ser apreciados o mérito do recurso. Com efeito, se no exercício do juízo de admissibilidade verificar-se a existência dos requisitos, conhece-se do recurso; caso contrário, deixa-se de conhecê-lo. No presente caso, apesar das alegações da parte recorrente, tem-se que o recurso é intempestivo. De início, transcrevo o teor da manifestação da Coordenadoria de Desenvolvimento do Processo Judicial Eletrônico deste e. TJDFT: “À 7a Turma Cível Em atendimento ao Ofício ID 4471913, esta Coordenadoria realizou investigação nos logs do sistema PJE para identificar erros na tentativa de protocolo realizada pela advogada Suriellin Bertão Sucupira Sacchi, OAB SP243773-A, no dia 30/05/2025. Nos logs do sistema, não foram encontrados erros impeditivos associados ao login da advogada, e, na data de 30/05/2025, houve o protocolo de 147 processos com a classe Agravo de Instrumento (202), o que indica que o sistema funcionou para outros usuários. Como não há imagens da tela de erro, nem um horário detalhado que possibilite uma investigação mais precisa, e tendo em vista o volume de logs diários do PJE, não foi possível constatar algum problema específico que possa ter ocorrido no peticionamento pretendido pelo usuário do sistema. (...).” Pois bem. Considerando os esclarecimentos tecidos, primeiro, tem-se que não houve qualquer problema no sistema PJe na data de 30/05/2025, apta a ensejar a não apresentação do presente recurso de agravo de instrumento. Por isso, o recurso deve ser tido por intempestivo e não se deve restituir o prazo para recorrer. Elucido. Conforme consta dos autos, a decisão impugnada é de 21 de abril de 2025, foi disponibilizada em 23 de abril de 2025, cuja publicação se deu em 24 de abril de 2025 (ID no 232471549/ 233487478/origem). Dessa decisão, foram opostos embargos de declaração, cuja disponibilização se deu em 8 de maio de 2025 e publicação em 9 de maio de 2025 (ID no 234505980 / 234590248 / 235136678). Ocorre que a interposição do presente agravo de instrumento se deu somente em 3 de junho de 2025, ou seja, dezessete dias após o início da contagem do prazo recursal – que é de 15 (quinze) dias úteis, o que foi confirmado, inclusive, pela parte recorrente, apesar da justificativa de erro no sistema. Assim, considerando que o prazo final de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo de instrumento seria no dia 30/05/2025 (sexta-feira), e o recurso somente foi interposto em 03/06/2025 – terça-feira (ID no 72482400) – não há que se falar em tempestividade recursal. Portanto, tem-se que o agravo de instrumento é flagrantemente intempestivo, o que impossibilita seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID no 72482400), negando-lhe seguimento, em razão da sua manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, III, c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador